Tribunal: TJMT
Processo: 0001858-07.2016.8.11.0040
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001858-07.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Compra e Venda]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARLENE IRMA HENDGES - CPF: 310.076.350-53 (APELANTE), ARMANDO MACHADO - CPF: 951.440.216-20 (APELADO), DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO -DETRAN DE SORRISO (APELADO), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE CEOLIN - CPF: 691.152.301-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN REJEITADA. VENDA DE VEICULO AUTOMOTOR. SENTENÇA DETERMINOU TRANSFERENCIA MEDIANTE RECOLHIMENTO DOS DÉBITOS PENDENTES PELA ANTIGA E PELO ATUAL PROPRIETÁRIO DE FORMA SOLIDÁRIA. ARTIGO 134 DO CÓDIGO DE TRANSITO BRASILEIRO. ALIENAÇÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO NÃO RECAI SOBRE DÍVIDAS TRIBUTARIAS. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Sendo o DETRAN o responsável pela arrecadação das multas e pela expedição de licenciamento do veículo, entende-se como ente legitimado a integrar o polo passivo do mandamus. [...]”
(N.U 1005112-51.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 4/6/2019, publicado no DJE 5/6/2019)

A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do CTB, somente pode ser mitigada na hipótese da Súmula 585/STJ: "
A responsabilidade solidária do ex-proprietário
,
prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB
,
não abrange o IPVA
incidente sobre o veículo automotor,
no que se refere ao período posterior à sua alienação
".
Destaquei

Comprovada a venda do veículo em março de 2013, é pertinente que seja afastada responsabilidade solidária da parte apelante em relação aos débitos de IPVA, licenciamento e seguro DPVAT vencidos desde a referida data.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
MARLENE IRMA HENDGES
(ID Num.3778420), nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
que tramita na
Quarta Vara da Comarca de Sorriso-MT
, ajuizada pela apelante em face de
ARMANDO MACHADO
,
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN DE SORRISO
e
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgada parcialmente procedente (ID Num.3778419) para:

a)

determinar que o DETRAN providencie a transferência do veículo modelo Gol Mil, placa IGS-6899, ano 1997, modelo 1998, RENAVAN n°68402721, de MARLENE para ARMANDO, mediante o recolhimento de todos os valores pendentes, a ser efetivado pela autora (antiga proprietária) ou ARMANDO.

b)

Condenar ARMANDO a restituir os valores que a requerente eventualmente venha a desembolsar.

c)

Honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) devidos pelo DETRAN a favor do patrono da autora, R$ 1.000,00 devidos pela autora a favor do ESTADO DE MT, e, custas, despesas processuais e R$ 2.000,00 a serem pagos por ARMANDO a favor do advogado da parte requerente.

Nas razoes recursais, MARLENE alega que houve equívoco na sentença quanto a interpretação do artigo 134 do Código de Transito Brasileiro, pontuando que os Tribunais entendem que a responsabilidade do antigo proprietário sobre o veículo incide somente sobre infração de trânsito, não podendo ser aplicada de forma solidária ao pagamento de dívidas tributarias.

Ressalta que o fato gerador do IPVA é a tradição, assim como dos débitos de licenciamento e seguro DPVAT.

Por essas razões, requer a reforma do julgado no ponto que manteve a responsabilização da apelante pelos débitos incidentes sobre o veículo, posteriores a alienação do bem.

Contrarrazões do DETRAN ao ID Num.3778423, arguindo em preliminar Ilegitimidade Passiva, e no mérito, a manutenção da sentença e majoração da verba sucumbencial.

Decorreu o prazo sem apresentação de contrarrazões por ARMANDO MACHADO. (ID Num.3778426)

Em contrarrazões o ESTADO DE MT pugna pelo desprovimento do apelo. (ID Num.3778427/3778428).

É o relatório.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito Convocado – Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

- PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN

“
Sendo o DETRAN o responsável pela arrecadação das multas e pela expedição de licenciamento do veículo, entende-se como ente legitimado a integrar o polo passivo do mandamus. [...]”
(N.U 1005112-51.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 4/6/2019, publicado no DJE 5/6/2019), razão pela qual
REJEITO
a preliminar.

- MÉRITO

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação, interposto por MARLENE IRMA HENDGES, contra sentença proferida nos autos da 'Ação de Obrigação de Fazer', intentada pela Apelante, em desfavor de ARMANDO MACHADO, DETRAN e ESTADO DE MATO GROSSO, julgada parcialmente, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para determinar a expedição de ofício ao requerido DETRAN/MT, para que, no prazo de 30 dias, proceda a transferência do veículo VW/GOL, placa IGS6899 ao requerido ARMANDO, que deverá ser precedido do recolhimento de todos os valores pendentes no prontuário do veículo (multas e impostos), a ser efetivado pela autora e/ou ARMANDO, condenando ainda, o adquirente do veículo na restituição dos valores eventualmente desembolsados pela autora.

A controvérsia diz respeito a existência de responsabilidade da apelante pelo pagamento dos débitos inerentes ao período posterior à tradição do veículo discriminado na petição inicial, uma vez que, segundo alega, são de responsabilidade exclusiva do adquirente do veículo.

Segundo o previsto no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, o antigo proprietário somente não pode ser responsabilizado solidariamente pelo pagamento dos débitos do veículo, se no prazo de 30 (trinta) dias comunicar ao Detran. Confira-se:

“
Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação
.”

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou jurisprudência que autoriza a mitigação da norma quando comprovada a alienação do veículo, ainda que sem comunicação da venda ao DETRAN, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SIMPLES REITERAÇÃO DAS ALEGAÇÕES VEICULADAS NO RECURSO ANTERIOR. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MULTAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. INTERPRETAÇÃO MITIGADA DO ART. 134 DO CTB. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. I -
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual o art. 134 do Código Brasileiro de Trânsito sofre mitigação quanto restar comprovados nos autos que as infrações foram cometidas por terceiros, após a alienação do veículo, ainda que não ocorrida a transferência nos moldes do citado artigo do CTB
. II - O recurso especial, interposto pela alínea a e/ou pela alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência dessa Corte, a teor da Súmula n. 83/STJ. III - O Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada. IV - Agravo Regimental improvido.”
(AgRg no AREsp 427.337/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 01/07/2015).

No caso, a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do CTB, somente pode ser mitigada na hipótese da Súmula 585/STJ: "
A responsabilidade solidária do ex-proprietário
,
prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB
,
não abrange o IPVA
incidente sobre o veículo automotor,
no que se refere ao período posterior à sua alienação
".
Destaquei.

Nesse sentido,
verbis:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO SOBRE A ALIENAÇÃO. SOLIDARIEDADE. NÃO ABRANGÊNCIA DOS DÉBITOS DE IPVA POSTERIORES À ALIENAÇÃO. SÚMULA 585/STJ
. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2.
Nos termos da Súmula 585 do Superior Tribunal de Justiça, "a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação
". 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no REsp 1804508/SP, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020). Destaquei.

Apesar da parte apelante não demonstrar nos autos que efetuou a comunicação de venda do veículo ao DETRAN/MT no prazo estipulado no artigo 134 do CTB, restou admitida a “compra e venda” através da certidão expedida pelo Cartório, atestando que em 28/03/2013, foi reconhecida assinatura no documento DUT (Documento Único de Transferência) do veículo placa IGS 6899, onde constava como vendedora MARLENE IRMA HENDGES e comprador o requerido ARMANDO MACHADO. (ID Num. 3777012 – pg 1)

Comprovada a venda do veículo em março de 2013, é pertinente que seja afastada responsabilidade solidária da parte apelante em relação aos débitos de IPVA, licenciamento e seguro DPVAT vencidos desde a referida data.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar a inexistência de exigibilidade dos débitos referentes ao IPVA, licenciamento e seguro DPVAT, de senhora
MARLENE IRMA HENDGES
,
desde a venda do veículo placa IGS 6899 (março/2013), sendo tais obrigações de responsabilidade exclusiva do adquirente.

A partir da Emenda Constitucional n.o 80/14 foram conferidos à Defensoria Pública as prerrogativas da Magistratura, não sendo possível a condenação dos apelados em honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021